Tribunal: TJSP
Processo: 2209081-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO – Decisão que determinou que o autor juntasse declaração de próprio punho indicando ciência da ação e de seu objeto e procuração com firma reconhecida - Determinação judicial nos termos do Comunicado CG n° 02/2017 – Exigência que se faz necessária com o intuito de coibir a advocacia predatória – Medida justificada – Decisão mantida -

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO – Decisão que determinou que o autor juntasse declaração de próprio punho indicando ciência da ação e de seu objeto e procuração com firma reconhecida - Determinação judicial nos termos do Comunicado CG n° 02/2017 – Exigência que se faz necessária com o intuito de coibir a advocacia predatória – Medida justificada – Decisão mantida - Recurso não provido *